Tribunal: TJMT
Processo: 1005614-48.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005614-48.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ILVANA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 629.444.101-30 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo não interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1005614-48.2021.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Embargante(S):

Ilvana Francisca da Silva

Embargado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Se no acórdão há o vício apontado parte embargante, no tocante ao termo inicial da prescrição quinquenal, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante, deu-lhe parcial provimento, para condenar o Recorrido ao pagamento das férias vencidas referentes ao período aquisitivo de
fevereiro/2017
a
fevereiro/2019
, proporcional ao período trabalhado em cada ano, acrescido do terço constitucional de férias, devendo ser tomado por base o vencimento pago ao servidor, nos meses de dezembro dos referidos anos, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão apresenta erro material quanto à ocorrência da prescrição, já que deve ser em relação às parcelas anteriores a fevereiro de 2016, eis que pretéritas ao quinquênio da propositura da ação ajuizada em fevereiro de 2021.

Ainda, pugna pelo prequestionamento dos artigos 191 e 202 do Código Civil e artigo 489, inciso VI do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, observo que há no acórdão o erro material citado pela Embargante, uma vez que a teor do disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, qualquer pretensão formulada contra a fazenda pública está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato que originou a obrigação, ocasionando assim a perda referente ao
período anterior a 23/02/2016 e não a 23/02/2017, como constou no voto embargado
, tendo em vista que
a ação foi ajuizada em 23/02/2021
.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
ACOLHO-OS
, por reconhecer
a existência de erro material
, sendo que a parte dispositiva passa a ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reconheço a ocorrência da prescrição em relação as parcelas anteriores à fevereiro/2016,
e

CONDENO
o
PROMOVIDO
ao pagamento das férias vencidas referentes ao período aquisitivo de
fevereiro/2016
a
fevereiro/2019
, proporcional ao período trabalhado em cada ano, acrescido do terço constitucional de férias, devendo ser tomado por base o vencimento pago ao servidor, nos meses de dezembro dos referidos anos, valores esses que deverão ser corrigidos monetariamente a partir de então, pela variação do IPCA e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1o-F, da Lei 11.960/09”.

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022